Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800344-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: GILMAR DOS SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Vigia/PA contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo de instrumento, negou-lhe provimento, mantendo a determinação de custeio da internação compulsória de dependente químico, solidariamente entre Estado e Município, com imposição de multa diária (astreintes) pelo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível direcionar exclusivamente ao Estado do Pará a obrigação de custeio da internação compulsória, sob o argumento da maior capacidade financeira e estrutural;

(ii) saber se é cabível a exclusão da multa diária imposta ao Município, sob a alegação de afronta a princípios constitucionais e risco à gestão de políticas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF, permitindo que qualquer deles seja demandado isoladamente.

4. A alegação de insuficiência financeira do Município não afasta o dever de cumprimento da obrigação, devendo o ente público adotar medidas necessárias para efetivação do direito à saúde.

5. A imposição de multa diária é compatível com obrigações de fazer impostas à Fazenda Pública, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ (Tema 98/STJ), não configurando violação à legalidade, eficiência ou ao interesse público.

6. A multa cominatória é medida coercitiva legítima para compelir o cumprimento de decisões judiciais, especialmente quando envolvido o direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a imposição de obrigação de custeio a qualquer deles, independentemente da capacidade financeira.

2. É admissível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 24, XII, e 196; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA/PA
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24291757), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Internação Compulsória (nº. 0801821-10.2024.8.14.0063) movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O agravante requer a reforma da decisão, pleiteando que a obrigação de custeio seja direcionada exclusivamente ao Estado do Pará, além do afastamento da multa diária (astreintes) imposta pela decisão originária.

Em suas razões, o recorrente argumenta que a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme disposto nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, e conforme entendimento pacificado pelo STF no julgamento do Tema 793 (RE 855178 RG), que firmou a tese da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde.

Destaca que o Município de Vigia/PA encontra-se em manifesta incapacidade financeira para suportar os encargos da internação em clínica especializada, seja por inexistência de unidade hospitalar apta, seja pela ausência de recursos orçamentários.

Além disso, sustenta que o direcionamento da obrigação ao Estado do Pará se justifica diante de sua maior capacidade financeira e estrutural, em observância ao princípio da razoabilidade e à recomendação constante do Enunciado nº 13 da I Jornada de Saúde do CNJ, que orienta a prévia oitiva do gestor do SUS para identificação da competência e capacidade do ente responsável.

Ainda, o agravante pugna pela exclusão da multa diária cominada, argumentando que a imposição de astreintes contra entes públicos viola princípios constitucionais como legalidade, eficiência, razoabilidade e supremacia do interesse público.

Ressalta que a sanção pecuniária recai sobre o erário público, comprometendo recursos destinados a políticas públicas essenciais, e defende que eventual sanção deveria incidir sobre o agente público responsável pelo descumprimento da ordem judicial, e não sobre o ente público de forma genérica.

Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada a fim de que seja direcionado o cumprimento integral da decisão ao Ente Estadual, qual seja, o Estado do Pará, dada a incapacidade financeira do Município de Vigia/PA em proceder com o custeio da internação pretendida, conforme Tema 793 do STF.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24755798).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes.

Nesse sentido, em julgamento do mérito de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, restou definida pelo TEMA nº 793, a tese de responsabilidade solidária dos entes federativos em casos de tratamento de saúde, cujo acórdão reproduzo a seguir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Verifica-se, in casu, que a presente demanda fora intentada objetivando que o Estado do Pará e ao Município de Vigia de Nazaré providenciem a imediata internação compulsória do beneficiário para tratamento de drogadição, recomendado ao referido paciente por médico psiquiátrico, estando, portanto, entre as situações que devem sim sofrer a interferência do Poder Judiciário.

Nesse sentido, entendi estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, eis que são claros os elementos que evidenciem a probabilidade do direito do representado e o perigo de dano, considerando que constam nos autos documentos alusivos a situação clínica do beneficiário, descrevendo, ainda, a decisão agravada, a necessidade que o requerido promova e custeie, de forma ininterrupta, o fornecimento do tratamento necessário para o pleno restabelecimento da saúde do favorecido, uma vez que se alega que o paciente apresentaria alto nível de dependência química.

Na decisão objurgada restou determinado, ainda, que na falta de vagas em hospital público, o tratamento deverá ser realizado em qualquer outra clínica especializada dependentes químicos, devendo esta ser cumprida, nos estritos termos da ordem judicial, por ser tal medida necessária de acordo com a recomendação médica.

De outra banda, a reserva do possível não configura, portanto, justificativa para o administrador ser omisso à degradação da dignidade da pessoa humana. A escusa da “limitação de recursos orçamentários” frequentemente é usada para justificar a opção da administração pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.

Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito, como a saúde, qualifica-se como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir do Poder Público a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional.

Por conseguinte, demonstrada a doença e não podendo o paciente custear o tratamento, cabe ao recorrente fornecer o que for imprescindível à sua saúde e à sua vida, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

No que concerne à satisfatividade da medida liminar deferida, entendo que agiu acertadamente o juiz
a quo
ao antecipar os efeitos da tutela, na medida em que o caso reflete demanda envolvendo direito fundamental à vida e saúde, garantido pela Constituição Federal, e que por isso mesmo predomina sobre as demais regras.

Destaco, ainda, que a vedação de liminar contra atos do poder público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, é regra relativa, sobretudo quando se confronta com o direito à vida, como ocorre na situação em causa. Assim, admissível se afigura, em caráter excepcional, o deferimento de medida satisfativa contra a Fazenda Pública, pois, ao efetuar juízo de ponderação, impõe-se que seja assegurado o direito à vida, a exemplo do julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM MÉDICO ESPECIALIZADO.
ALEGADA SATISFATIVIDADE DA LIMINAR DEFERIDA. NÃO CABIMENTO. O PERIGO DA DEMORA MILITA A FAVOR DO PACIENTE. DO SUSTENTADO NECESSÁRIO CHAMAMENTO Á LIDE DA UNIÃO E DO ESTADO DO PAR Á. IMPROCEDÊNCIA. OS ENTES FEDERATIVOS PODEM SER DEMANDADOS EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE, DADA A EXISTÊNCIA DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS MESMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A iminê ncia de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da gravidade da doença que acomete o paciente, portador de necessidades especiais, a medida em que, o tratamento cir úrgico indicado visa salvaguardar a sua vida e proporcionar um adequado tratamento ao caso apresentado 2. Demais disso, o perigo na demora milita a favor da Autor/Recorrido, uma vez que o seu estado de saúde e a necessidade urgente de ser realizado o tratamento cirúrgico não podem aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparaçã o. 3. Encontra-se consolidado em nossas Cortes Superiores o entendimento no sentido de que o estado, o município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, como ocorreu na hipótese em julgamento, dada a existência da solidariedade entre os mesmos. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2016.02390605-37, 161.078, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂ MARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-16, Publicado em 2016-06-17)

Por outro lado, no tocante à alegação de que para o cumprimento da liminar há a necessidade previsão orçamentária, também não merece prosperar, pois tal justificativa é irrelevante para a negativa de assistência, haja vista que o Ente público deve buscar os meios de efetivação da tutela emergencial, utilizando os meios de coerção cabíveis e, até mesmo a compra direta do medicamento, em caso de demora excessiva, em razão do caráter de urgência da medida, com fundamento no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 que autoriza a dispensa da licitação para a hipótese, pois o retardamento do tratamento pode resultar na inutilidade do provimento judicial.

É assente o entendimento que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

No caso em apreço, pelo conjunto de documentos acostados nos autos aponta-se claramente a necessidade de internação psiquiátrica do assistido, bem como evidencia-se a urgência desse tratamento, não havendo dúvida da gravidade da situação que acomete o paciente, na medida em que a dependência química expõe o usuário de drogas à situação de risco para si e seus familiares.

Portanto, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado à luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida.

No que tange ao questionamento alusivo ao exíguo prazo para o cumprimento da medida judicial não encontra amparo legal, dado o estado de saúde do beneficiário e a necessidade do tratamento, repercutindo como razoável o prazo estabelecido para providências quanto a implementação do tratamento.

Na espécie, o perigo da demora consiste em um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte. Já a fumaça do bom direito consubstancia-se no direito substancial invocado por quem pretenda a medida, conforme atesta o laudo médico indicado.

Com efeito, verifica-se que a demora no cumprimento da decisão liminar poderia ensejar prejuízos graves e irreparáveis à saúde e à vida do paciente, violando, portanto, o princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

A esse respeito, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre essa temática:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE DE NASCITUROS, RECÉM-NASCIDOS, GRÁVIDAS E PARTURIENTES.RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL ESTADUAL. ASTREINTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. No que se refere ao cabimento da multa astreinte em face da Administração Pública haja vista o descumprimento de ordem judicial de fornecimento de assistência à saúde, tem-se que a 1ª Seção - em recente julgamento do tema 98 submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.º 1.474.665/RS, sessão de 26.4.2017) - firmou entendimento no sentido da possibilidade de ser imposta multa a que alude o art. 461 do CPC/1973, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, imposta ao ente estatal.

2. Na hipótese em análise, o acórdão recorrido formou o seu convencimento acerca do prazo adequado para cumprimento da obrigação a partir da premissa de que a demanda ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre busca relevante provimento jurisdicional relacionado à saúde de nascituros, recém-nascidos, grávidas e parturientes, qual seja: o restabelecimento do serviço de atendimento médico especializado em tempo integral no Hospital da Mulher e da Criança em Juruá. Logo, o prazo de 24 horas revela-se coerente com a urgência inerente ao contexto apresentado pelo acórdão recorrido, além de estar adequado ao alto grau de interesse social envolvido na demanda
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1621945/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Assim, o valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

É importante citar precedente do Superior Tribunal de Justiça que apreciando o tema sobre regime de recurso repetitivo, ementou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.
2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório
,
sob pena de ser subvertida garantia fundamental.
Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. 4. (...)7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

No caso, não vislumbro excesso na multa aplicada em caso de descumprimento da liminar, haja vista o que se trata de internação para tratamento toxicológico e psicológico, de modo que deve ser mantida para a preservação da vida e saúde do beneficiário.

Por fim, entendo que a medida adotada pelo juiz a quo visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo porque é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação da decisão.

Assim, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial.

Diante desse quadro, mantenho o valor fixado a título de multa por dia no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/06/2025